Tribunal: TJBA
Processo: 8011848-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011848-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAMON DANTAS AMERICANO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA RECONHECIDO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA, COM REDUÇÃO DO VALOR, ANTE A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por elementos documentais nos autos. Condenação que se mantém, porque lastrada em elementos de prova colhidas sob o manto do contraditório e ampla defesa. 2. A utilização da circunstância da violência de gênero para valorar negativamente os motivos do crime, na primeira fase de aplicação da reprimenda, além de aplicá-la como agravante, caracteriza bis in idem, sendo necessário o afastamento daquela, com a consequente redução da pena-base. 3. Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, é inegável que a prática de crimes na presença de agentes de segurança pública, especialmente durante o exercício de suas funções, pode ser considerada como uma circunstância que denota maior audácia e periculosidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base. 4. Realizados os devidos ajustes na reprimenda aplicada, reduz-se a pena definitiva aplicada ao réu para 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, mantida a suspensão da sua execução, nas condições estabelecidas na sentença. 5. Existindo pedido expresso do Órgão Ministerial, a condenação em danos morais deve ser fixada, mesmo que não tenha havido pedido da vítima ou ocorrido instrução probatória específica, por se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, em nítida e necessária obediência à Tese de Tema n.º 983 do STJ. 6. Por outro lado, a indenização por danos morais deve ser estipulada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, somados à gravidade objetiva do delito, ao sofrimento da vítima, ao poder econômico do sentenciado e ao caráter compensatório e repressivo ao causador do dano. Assim sendo, com base nos elementos carreados aos autos, tratando-se de acusado assistido pela Defensoria Pública, morador de bairro popular desta Capital e não tendo a sentença demonstrado a capacidade do réu arcar com o valor estipulado a título de reparação pelos danos morais, há necessidade de reforma da decisão, reduzindo a quantia para R$ 1.000,00 (mil reais), para cada uma das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AP. 8011848-58.2022.8.05.0001 – SALVADOR RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011848-58.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante Ramon Dantas Americano e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao Apelo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.